Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702053-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL RODRIGUES SIMAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0774179-04.2024.8.07.0016. O Distrito Federal noticiou que a agravante foi internada em leito de UTI no dia 24/08/2024, restando satisfeita a pretensão deduzida em Juízo (ID 63309428). A Defensoria Pública, no exercício da defesa dos interesses da parte agravante, informou que a requerente foi a óbito em decorrência das complicações do seu quadro de saúde (certidão de óbito de ID 63317065). Na oportunidade, requereu a extinção do processo em razão da perda do objeto recursal (ID 63271443). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora